Tribunal: STF
Processo: HC 251693
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Presidente do Superior Tribunal Militar, nos Embargos de Declaração Criminal 7000536-59.2024.7.00.0000/DF. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 13 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de estelionato (art. 251, §3º, do Código Penal Militar, c/c art. 71 do Código Penal). 



    O Superior Tribunal Militar deu provimento ao apelo do Ministério Público, para, reformando a sentença, condenar o Réu como incurso no crime do art. 308, §1º, do CPM [corrupção passiva], c/c o art. 71 do CPB, à pena de 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM, sem o benefício do sursis, em regime prisional inicialmente semiaberto. 



    Na sequência, foram opostos Embargos Infringentes e Embargos de Declaração, ambos rejeitados. 



    A defesa, então, apresentou Petição por meio da qual requer seja oportunizado o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 



    O Ministro Presidente indeferiu o pedido de ANPP, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Tendo em vista que o cerne do pleito defensivo consubstancia-se, em suma, na busca pelo oferecimento de acordo pelo MPM de Acordo de Não Persecução Penal, entendida como "uma forma de justiça penal negociada", é inquestionável que a pretensão deduzida nos autos contraria frontalmente o teor do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM. 



    Nesse sentido, cito como precedente o Habeas Corpus nº 7000290-63.2024.7.00.00001, de relatoria da eminente Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, a seguir: 



    […]



    Portanto, melhor desfecho não aguarda o postulante a não ser a inadmissibilidade sumária do pedido, nos termos do Regimento Interno do STM. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para determinar que o Egrégio Superior Tribunal Militar realize a remessa dos autos ao Ministério Público Militar para que o órgão ministerial análise e avalie os requisitos e possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, face a inexistência de incompatibilidade ou proibição. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Isso porque, ao julgar o Habeas Corpus 185.913, em 18/9/2024, o Plenário desta CORTE decidiu que os acordos de não persecução penal (ANPP) podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), nos casos em que ainda não houver condenação definitiva e mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento. A tese de julgamento foi assim fixada: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    Não obstante a nova orientação jurisprudencial firmada por esta CORTE e independentemente de qualquer discussão a respeito do cabimento do ANPP aos delitos punidos perante a Justiça Castrense, observa-se, na presente hipótese, a manifesta ausência de requisito objetivo para eventual oferecimento do ANPP.



    Isso porque o art. 28-A do Código de Processo Penal estabelece que para tornar viável o acordo de não persecução penal é necessário, primeiramente, que a pena, considerando eventuais causas de aumento ou de diminuição da pena, seja inferior a 4 anos. Eis a redação do dispositivo legal: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 



    [...] § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.



    E, no caso dos autos, como relatado, a sanção penal aplicada ao paciente foi fixada em 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão (corrupção passiva, por duas vezes), isto é, em patamar superior àquele que possibilita a concessão do benefício. Nesse sentido: RE 1.467.779, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 23/10/2024 e HC 248.694, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2024. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente